Tribunal: STF
Processo: RE 858946
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACORDE COM OS DITAMES LEGAIS. CONFIRMAÇÃO DAS RAZÕES EXARADAS NA DECISÃO RECORRIDA.
    I – As razões que levaram à prolação da decisão impugnada por agravo interno não esmaeceram com as razões do recurso, pelo que merecem, no presente momento, confirmação integral.
    II – Caso em que já foram destacados os aspectos essenciais da demanda: (a) a existência de procedimento adequado à cobrança de dívida torna desnecessário recorrer às chamadas ‘sanções políticas’ como a retenção das cotas do FPM; (b) na ADI 1454-MC/DF, o STF suspendeu o art. 7º da MP 1490/96, o que provocou a modificação do próprio dispositivo legal pela MP 1863/99, afastando a sanção política apontada; (c) a retenção operada no presente feito deu-se anteriormente ao advento da EC 29/00, não podendo, desse modo, tê-la por fundamento; (d) ainda que assim não fosse, o direito de retenção, nos termos legalmente definidos refere-se apenas a verbas decorrentes de convênios, acordos, ajustes e contratos, excluindo, por conseguinte, os repasses constitucionalmente determinados.
    III – Agravo interno não provido” (fl. 317 – grifos no original).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 160 e 165, § 5°, III, da mesma Carta. A recorrente defende que, mesmo antes da EC 3/1993, o art. 57 do ADCT já previa a possibilidade de bloqueio do repasse do fundo de participação dos municípios em débito com a previdência social.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Odim Brandão Ferreira, opinou pelo provimento parcial do recurso (fl. 378).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, na condução do seu voto, adotou integralmente a decisão do Juízo de 1° grau. Destaca-se da decisão:
    “[…]
    A utilização da inscrição no CADIN como meio para restrição de direitos das entidades públicas e privadas foi estabelecida, pela primeira vez, através da MP 1.490/96, que dispunha:
    Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao CADIN, pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
    I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
    II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
    III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.
    Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
    a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
    b) às operações destinadas à composição e regularização dos créditos e obrigações objeto de registro no CADIN, sem desembolso de recursos por parte do órgão ou entidade credora;
    c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico.
    Art. 7º A existência de registro no CADIN há mais de trinta dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos previstos no artigo anterior.
    § 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o devedor comprove que:
    a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;
    b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
    § 2º O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no CADIN, na forma estabelecida pelo Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
    § 3º Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizado na quitação total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
    § 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.
    A redação restritiva da sobredita medida provisória fez com que o STF viesse a suspender a eficácia do art. 7º, na esteira da jurisprudência largamente firmada em contrariedade à formulação de sanções políticas para induzir ao pagamento de créditos tributários:
    […]
    Diante da manifestação do Supremo a respeito da redação original, foi modificada, quando da reedição da Medida Provisória, a redação do art. 7º, privando-o de toda a carga passível de qualificação como ‘sanção política’. Eis a nova redação, conferida pela MP 1.863/1999:
    […]
    A nova redação conferida ao dispositivo foi consolidada na Lei de conversão de número 10.522/02, razão pela qual a ADIN então existente foi tida por prejudicada” (fls. 307-315, grifei).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.522/2002, Medidas Provisórias 1.490/1996 e 1.863/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO. INFORMAÇÕES PERTINENTES À COMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 
    II – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 812.824-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL. CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 916.540-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Ademais, o art. 165, § 5°, III, da Carta da República, suscitado pelo recorrente, não foi devidamente prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517/STF.
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356/STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator